Tribunal: STF
Processo: HC 253946
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alan dos Santos Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia, hipóteses não verificadas no caso concreto. 



    2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite o reconhecimento da majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a origem estrangeira da substância ilícita, ainda que não haja prova direta da transposição de fronteiras. 



    3. No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o afastamento da minorante decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, demonstrando a dedicação do agravante à atividade criminosa. A decisão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que considera a elevada quantidade (102kg de maconha), a forma de acondicionamento da droga, bem como a utilização de veículos batedores em região de fronteira, como fatores aptos a justificar a negativa do benefício. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 981.249 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta a “incompetência do juízo, tendo em vista a clara ausência de comprovação da internacionalidade do delito, ensejando com isso, o declínio da competência judicante ao órgão estadual para processamento e julgamento do feito”. No mérito, requer “seja aplicada a causa de redução da pena expressa no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Ação penal nº 5011150-49.2021.4.04.7002), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que a quantidade da droga somada às circunstâncias da prisão foram empregados pelo Tribunal de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabendo destacar o seguinte trecho do ato dito coator:



    Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a decisão agravada está fundamentada em elementos concretos dos autos que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa, impossibilitando a concessão do tráfico privilegiado. 



    A Corte a quo consignou que, "[c]omo se infere, o tráfico privilegiado foi afastado não apenas em razão da quantidade das drogas, mas do contexto-fático probatório em que ocorreu o delito, consistente em importação de grande quantidade de maconha em região de fronteira, mediante a utilização de veículo "batedores". Segundo os julgadores, tais circunstâncias evidenciam que o réu colaborou com associação criminosa, impedindo, assim, o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas" (e-STJ fl. 71). (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    […]



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    [...]



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, ressalto que, para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva ou da transnacionalidade do delito, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente